Tribunal: TCU
Processo: 018.419/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 704774, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 704774, função null, que teve como objeto Festa do Peão de Neves Paulista. (no da TCE no sistema: 451/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9087/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do sr. Ilso Parochi, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 704774, firmado com o Município de Neves Paulista/SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Festa do Peão de Neves Paulista ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 56 a 59; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais disponíveis neste processo, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva e ressarcitória desta Corte, observa-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Despacho MTur ", à peça 38, de 4/10/2013, e " Parecer Financeiro 226/2020-MTur ", à peça 39, de 25/8/2020, tendo também se aperfeiçoado a prescrição intercorrente, pelo decurso do prazo de 3 (três) anos de inércia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando ciência aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor da presente decisão, com base nos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.419/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ilso Parochi (XXX.125.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.